Tribunal: TJSP
Processo: 1011794-06.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização - danos materiais e morais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - utilização indevida de cartão de crédito por terceiros - danos materiais devidos - danos morais não verificados - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.